Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709650-29.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERALDO BATISTA DE SOUZA PACIENTE: GABRYEL FERNANDO VIEIRA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Geraldo Batista de Souza, em favor de Gabryel Fernando Vieira Gomes, contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da ação penal no 0714893-82.2020.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 24573483, p. 6/7). Consta dos autos que o paciente e o coautuado Marcelo Salvador da Silva foram presos em flagrante no dia 07/05/2020, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.340/2006. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pelo Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia. Em relação ao coautuado Marcelo, foi-lhe concedida a liberdade provisória. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Marcelo Salvador da Silva, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.340/2006, nos seguintes termos: “No dia 07 de maio de 2020, por volta de 19h30, na QS 09, Rua 100, via pública, Areal, Águas Claras/DF, os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportaram/traziam consigo, no interior do veículo Nissan/Versa de placa PFY 0877/PE, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções da substância vegetal pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, envoltas individualmente por segmentos de plástico, perfazendo a massa líquida de 501,04g (quinhentos e um gramas e quatro centigramas). Policiais militares faziam patrulhamento na área conhecida como Areal, em Águas Claras, instante em que avistaram um veículo Nissan/Versa, com três indivíduos em seu interior. Nesse momento, chamou a atenção dos militares o fato da placa desse veículo ser do estado de Pernambuco, apesar dele estar registrado no estado de São Paulo, razão pela qual decidiram pela abordagem. No interior do veículo se encontravam o denunciado MARCELO, como condutor, o denunciado GABRYEL, sentado no banco dianteiro do carona, e, no banco de trás, um adolescente. Em busca no citado veículo foram encontrados, embaixo do banco dianteiro direito, local em que denunciado GABRYEL estava sentado, duas porções de maconha (um tijolo e uma porção menor), ambas envoltas em plásticos transparentes. O denunciado GABRYEL disse que a maconha lhe pertencia, que havia comprado esse entorpecente no Riacho Fundo I pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), e que o venderia no Guará, onde reside, pelo valor de 2.000,00 (dois mil reais). Disse, ainda, que havia contratado o denunciado MARCELO para transportá-lo até o local em que a droga foi adquirida, e de lá para a residência dele, e que MARCELO sabia que de tudo (da compra e o transporte da droga). O denunciado MARCELO, de seu turno, disse que foi contratado por GABRYEL para transportá-lo e que viu o momento em que este entrou em seu veículo portando um tijolo de maconha, embalada em plástico transparente. Por fim, apreendeu-se também uma tesoura pequena com resquícios de droga.” (ID 63577704 dos autos na origem) Contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a Defesa do paciente impetrou o HC no 0712417-74.2020.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada. Posteriormente, a Defesa impetrou novo habeas corpus, de no 0723860-22.2020.8.07.0000, contra a decisão que revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e alegou excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Aludido writ também teve a ordem denegada. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o paciente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à ra~zoa legal mínima, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade. Verifica-se que a Defesa do paciente interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, incluído em pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Criminal (período de 22/04/2021 até 29/04/2021). Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a sentença na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente, indeferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade, alegando que padece de ilegalidade por ausência de fundamentação idônea. Argumenta que a decisão impugnada não fundamentou a necessidade da prisão cautelar e que a manteve “apenas em razão de ter o paciente permanecido preso ao longo do processo”. Assinala que a aplicação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, diante da desproporcionalidade. Alega que o paciente está “preso em regime mais gravoso do que aquele definido em sentença, Penitenciária do Distrito Federal II – PDF II”. Anota que o caso em questão se insere na decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, no Habeas Corpus coletivo no 188.820/DF. Quanto ao ponto, o impetrante argumenta que: a) o paciente está acautelado em “estabelecimento superlotado, qual seja: Penitenciária do Distrito Federal II – PDF II, que funciona acima de sua capacidade, conforme informações obitdas pelo site G1, grupo Globo”; b) o paciente é primário e está preso provisoriamente por crime praticado sem violência, “em regime mais gravoso do que o determinado em sentença, em instalação superlotada e insalubre, sendo ele portador de comorbidade que aumenta seu risco de morte em caso de contágio”. O impetrante ainda sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente por inobservância do prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, alegando que “o decreto preventivo foi proferido em 09/05/2020 e reexaminado somente no dia 25/08/2020, por exigência legal, até o dia 13/01/2021 o i. Tribunal de origem, deofício, deveria ter revisado a necessidade da manutenção da custódia, o que, não tendo ocorrido, torna a prisão ilegal”. Pede o deferimento da liminar para permitir que o paciente aguarde o julgamento do writ em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a concessão da ordem, para garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cauteltes diversas, “em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à alegação de que não estão presentes os fundamentos da segregação cautelar, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, o paciente respondeu preso ao processo, em decorrência da conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia em 09/04/2020 (ID 24573480), para a garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta e na reiteração criminosa do paciente. Contra essa decisão, a Defesa do paciente impetrou o HC no 0712417-74.2020.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada. Confira-se a ementa do acórdão: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pedido juridicamente impossível. Requisitos. Pandemia. Covid-19. 1 - O c. STF, no HC 104339/SP, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da vedação contida no art. 44 da L. 11.343/06 de concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico de drogas. Não se trata, portanto, de pedido juridicamente impossível. 2 - Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312). 3 - A gravidade concreta do crime - transportar grande quantidade de entorpecente (quase meio quilo de maconha) -, a confissão, na delegacia, quanto à destinação ilícita da droga e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública. 4 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF. 5 - Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e ele, sem comorbidade que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo vírus, não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória (art. 4o da Recomendação 62/20 do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade. 6 - Ordem denegada.” (Acórdão 1258581, 07124177420208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A prisão preventiva do paciente foi reexaminada pelo Juízo a quo em 25/08/2020, que a manteve por entender que os seus fundamentos permanecem inalterados (ID 24573481, p. 2). No HC no 0723860-22.2020.8.07.0000, a ordem foi denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente pela subsistência de seus requisitos e por haver excesso de prazo. A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública. Com efeito, diversamente do alegado, a sentença não justificou a manutenção da prisão cautelar do paciente apenas pelo fato de ter respondido ao processo preso. Ao contrário, fundamentou que “tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão.[...] Assim, por garantia da ordem pública, nego ao acusado o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva de Gabryel Fernando Vieira Gomes” (ID 24573483, p. 6/7). Assim, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade na sentença na parte que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base na persistência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, cuja legalidade já foi apreciada por esta Corte. De outro lado, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade a réu condenado a regime semiaberto, se lhe foi garantida a execução provisória da pena no regime prisional aplicado na sentença. Dessa forma, a expedição da carta de guia para a execução provisória possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime imposto pela sentença, como no caso em apreço em que já expedida a carta guia de execução provisória (ID 75639845 dos autos na origem), inclusive com a distribuição e autuação do respectivo processo de execução (no 0407380-94.2020.8.07.0015). Ademais, consoante entendimento jurisprudencial, “Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente) [...] Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor.” (Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). Por fim, no que se refere às disposições da decisão proferida em sede de medida cautelar no Habeas Corpus no 188.820/DF, pelo eminente Ministro Edson Fachin, verifica-se que, diante da distribuição do processo de execução da pena ora em questão, a ausência de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais sobre o tema impede a sua apreciação por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, ainda que assim não fosse, deixou a Defesa de comprovar com documentação médica que o paciente pertence ao grupo de risco para a COVID-19, um dos requisitos cumulativos exigidos, conforme citada decisão. Assim, não se detecta flagrante constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações da autoridade impetrada. Oficie-se à Vara de Execuções Penais do Distrito federal, a fim de que informe a situação prisional atual do paciente nos autos da execução no 0407380-94.2020.8.07.0015. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador